Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712573-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: IAN CAMPOS MIRRA REQUERIDO: SUELY BELOTA TAPAJOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 25220791) com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25220786), interposta por IAN CAMPOS MIRRA em face de SUELY BELOTA TAPAJOS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo, processo número 0724176-32.2020.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para decretar a rescisão do contrato, por culpa do Apelante, e condená-lo ao pagamento, em favor da Apelada, da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atinente à cláusula penal, condenando, ainda, o Apelante, a desocupar o imóvel voluntariamente em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória, nos termos seguintes (ID 25220791): I – RELATÓRIO SUELY BELOTA TAPAJOS ajuizou ação de despejo em desfavor de IAN CAMPOS MIRRA, partes qualificadas. Alega a autora, em síntese, que firmou contrato de locação com o réu atinente ao imóvel residencial CONDOMINIO ENTRE LAGOS, ETAPA 3, CONJUNTO F, CASA 3, SOBRADINHO/DF pelo prazo de doze meses (de 15/11/2019 a 15/11/2020). Sustenta diversas infrações contratuais do réu, a saber: adulteração do prazo de vigência do ajuste; alteração da destinação do imóvel de residencial para comercial; modificações do imóvel sem autorização (corte de árvores); e proibição da autora em vistoriar o bem. Requer, assim, a decretação da rescisão do contrato, com o consequente despejo e condenação do réu na multa contratual (R$7.500,00). Junta procuração e documentos no ID 69179364 a 69180497, fls. 16/48. Citado no ID 74913142, fl. 58 o réu apresentou a contestação de ID 76741537, fls. 60/68 acompanhada de procuração e documentos de ID 76741538 a 76741540, fls. 69/71. Em sua defesa alega, basicamente, que inexiste adulteração no contrato, mas que reimprimiu a primeira página do ajuste em razão de um erro material no CPF e no sobrenome da autora/locadora. Prossegue que não houve tredestinação do imóvel, o qual sempre foi utilizado como sua residência, mas que mantém um negócio na modalidade e-commerce, sem atendimento a clientes no local, porquanto todo produto é entregue via delivery. Discorre acerca da poda da árvore (modificações no imóvel), a qual teria sido feita em razão do aparecimento de uma cobra, visando, portanto, evitar o aparecimento de outros animais que colocariam em risco a integridade física do autor e de sua família. Por fim, aduz que não impediu a autora de vistoriar o imóvel, mas que a lei exige a prévia combinação do dia e hora, o que não era respeitado pela autora. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça. Réplica no ID 79018568, fls. 75/81. Decisão saneadora no ID 79915879, fls. 87/88 deferindo a produção de prova oral. Decisão no ID 84072308, fl. 118 deferindo a gratuidade de justiça ao réu. Audiência de instrução no ID 88304010 a 88308515, fls. 142/159. Alegações finais da autora no ID 89028412, fls. 162/166, em que a autora impugna a concessão da gratuidade de justiça ao réu. Alegações finais do réu no ID 89031919, fls. 168/170. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário, passo a decidir. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1. Da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu A autora impugna a gratuidade de justiça concedida ao réu, ao argumento de que este não juntou os documentos exigidos pelo Juízo. Sem razão. Os documentos exigidos não se tratam de um rol taxativo, mas meros exemplos para comprovação de hipossuficiência. Com efeito, o réu juntou aos autos extratos bancários que demonstram sua movimentação financeira e a hipossuficiência de recursos, convencendo este Juízo a conceder a gratuidade. Assim, deferido o benefício, caberia à parte adversa comprovar que o réu aufere renda superior ao considerado/demonstrado, o que não foi feito. Dessa forma, as simples alegações da autora não são capazes de infirmar os fundamentos que levaram ao deferimento do benefício. Logo, rejeito a impugnação e mantenho em favor do réu a gratuidade de justiça. II.2. Mérito Inexistem questões preliminares pendentes de apreciação. Constato, ainda, presentes os pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito. Cuida-se de ação de despejo em que a autora alega a infringência de diversas cláusulas contratuais, tais como a adulteração do prazo de vigência do ajuste; a alteração da destinação do imóvel de residencial para comercial; modificações do imóvel sem autorização (poda de árvores); e proibição da autora em vistoriar o bem. O réu, por sua vez, rechaça cada uma das alegações, afirmando que o prazo contratual sempre foi de 36 meses e não de 12 conforme alega a autora; que o fato de ter um comércio em casa não altera a destinação residencial do imóvel, tendo em vista o caráter e-commerce; a poda da árvore foi necessária; e não proibiu a autora de vistoriar o bem. II.3. Das infrações contratuais Pois bem, conforme consignado na decisão saneadora de ID 79915879, fls. 87/88, o ponto controvertido reside em averiguar se houve a adulteração do prazo contratual e se ocorreram as outras infrações alegadas. No que tange ao primeiro ponto (adulteração do prazo de vigência), tenho que razão não assiste à autora. A própria autora promoveu a juntada do único instrumento que consta dos autos (ID 69179366, fls. 17/21) confirmando que celebrou o ajuste com o réu. Não se olvida que a autora não se insurge contra todo o contrato, mas apenas contra a primeira página dele, sustentando que apenas essa folha foi fraudada, a fim de alterar o prazo de duração de 12 meses para 36. Ocorre que pelas narrativas de ambas as partes, percebe-se que o suposto verdadeiro contrato foi assinado e entregue no dia do reconhecimento de firma perante o cartório de notas, já que o réu corrigiu e reimprimiu a primeira folha posteriormente. Sucede que cabia a autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, inclusive, porque má-fé não se presume - se prova. Para provar o alegado, seria necessário que a autora tivesse tido a cautela de ter ficado com uma cópia do contrato que entregou ao réu para reconhecer firma ou que tivesse ido com ele ao cartório para reconhecimento de firma. Na medida em que não guardou consigo nenhum elemento documental para provar que outro foi o prazo de vigência originalmente acertado, nem tenha trazido aos autos outros elementos indiciários como conversas de whastsapp relacionadas às tratativas, não há como afirmar a fraude justamente na parte relacionada à vigência do contrato porque falta a rubrica da autora na primeira página. Diante da divergência na narrativa das partes, é imperioso considerar como válida a informação expressa no ajuste celebrado. Já no que tange ao segundo ponto (alteração de destinação do imóvel de residencial para comercial), tenho que assiste razão à autora. A autora comprova no ID 89028412, pág. 5, fl. 166 que o réu constituiu uma atividade comercial no endereço do imóvel, tendo, inclusive, indicado o endereço da locação como endereço fiscal perante a Receita Federal. Assim, não obstante a alegação do réu de se tratar de comércio on line, sem atendimento a clientes, fato é que o comércio existe e, inclusive, a indicação do endereço residencial para uma atividade de comércio (no sentido estrito da palavra), pode ensejar na alteração da natureza do IPTU da unidade e causar prejuízos à autora, com uma majoração considerável da base de cálculo e/ou alíquota do imposto. Frise-se que o réu confessa a consecução de suas atividades empresariais em casa (art. 389 CPC). Além disso, apesar de não atender clientes, obviamente o réu recebe inúmeros entregadores, a fim de realizarem o delivery das encomendas, elevando consideravelmente o fluxo de pessoas no local, o que não aconteceria se o imóvel fosse exclusivamente para fim residencial, conforme expressamente previsto na cláusula sexta do contrato. Perceba que o contrato é cristalino em consignar que o imóvel locado destina-se exclusivamente ao uso residencial, de sorte que o desenvolvimento de uma atividade comercial no local é capaz de configurar a violação da cláusula. Ressalte-se, ainda, que não estamos diante de uma atividade intelectual ou atividades de homeoffice, como faz querer crer o réu, o que seria perfeitamente tolerável, ainda mais em época de pandemia, mas pelo contrário, estamos diante de uma atividade de comércio ainda quem, tendo por meio de divulgação o instagram . No que tange ao terceiro ponto (alteração do imóvel sem autorização em razão do corte da vegetação), tenho que razão também assiste a autora. Com efeito, a supressão/corte integral de uma árvore pode ser considerada como alteração substancial do imóvel, considerado este não apenas a área útil de construção (acessão/casa), mas também o quintal com as vegetações para paisagismo ou produção de alimentos que estejam localizadas no terreno. É de conhecimento público que determinadas árvores possuem um alto valor econômico, além, obviamente, do valor sentimental e decorativo que emprestam ao ambiente. Assim, não sendo mera poda, cabia ao réu colher a autorização expressa da locadora para a supressão integral da árvore, o que não foi feito. Por fim, no que diz respeito à proibição de vistoriar o imóvel, o réu tem razão ao afirmar que tal vistoria depende da combinação prévia de dia e horário entre as partes. Dessa forma, o fato de ter sido negado o acesso da autora ao imóvel, mas em razão da falta do agendamento, não constitui em violação legal e/ou contratual. II.4. Da multa contratual Dispõe o contrato firmado, em sua cláusula quinta que, a parte que infringir qualquer cláusula do ajuste incorrerá em multa correspondente a 3 alugueres. Conforme já explanado na presente sentença, o réu incorreu na violação de duas cláusulas (sexta, caput e parágrafo nono), porquanto deu destinação diversa à exclusivamente residencial ao imóvel, bem como promoveu modificações e/ou transformações sem autorização expressa da locadora. Dessa forma, é devida a cobrança da multa contratual. Considerando que o valor do aluguel foi acordado em R$2.500,00 o valor total da multa perfaz R$7.500,00. A pretensão autoral, pois, é procedente. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para decretar a rescisão do contrato, por culpa do réu, e condená-lo ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atinente à cláusula penal. Concedo ao réu, ainda, o prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Resolvo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Fica a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da concessão da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada nessa data. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: (i) firmou contrato de locação com a Apelada, do imóvel localizado no Condomínio Entre Lagos, Etapa 03, conjunto F, casa 03, Sobradinho/DF, com início em 15/11/2019 e término em 15/11/2022; (ii) a Apelada ajuizou ação requerendo a rescisão do contrato e a aplicação da cláusula penal, alegando que o apelante violou cláusulas contratuais, ao supostamente alterar a destinação do imóvel para uso comercial, bem como realizou modificações no imóvel sem a autorização da locadora, além de impedir que a apelada visitasse o imóvel, o que foi reconhecido pelo juízo monocrático; (iii) a despeito de tal sentença, exercia sua atividade estritamente na modalidade e-commerce; (iv) isso restou demonstrado nos autos, notadamente, por meio do depoimento da testemunha Domingas da Cunha Lima; (v) o Apelante não recebia clientes no local, visto que a única forma de adquirir o produto era via pedido por telefone ou aplicativo, sendo que a entrega era feita apenas por delivery, não sendo sequer possível a retirada no local; (vi) não havia nenhuma identidade visual no local, como letreiro luminoso, placa ou qualquer anúncio, que indicasse o funcionamento de um ponto comercial no local; (vii) que o único equipamento que o apelante tinha no local era uma Pit Smoker (uma espécide de defumadora), que ocupava o mesmo espaço de uma churrasqueira; e (viii) que não houve qualquer alteração no imóvel, ante à característica do equipamento utilizado, que não demandou nenhuma obra ou adequação do local; (xix) é Microempreendedor Individual, de modo que se deve apreciar o feito sob a ótica de um trabalhador autônomo. Ao final, pleiteia: (i) seja julgado improcedente o pedido de rescisão contratual; (ii) seja julgado improcedente o pedido de pagamento da multa por infração do contrato; e, em eventual condenação, (iii) seja determinado que o cálculo dos honorários advocatícios seja realizado sobre o valor da condenação. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos efeitos da sentença ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC, ao confirmar o perigo de dano e irreparabilidade ao apelante, ante ao manejo precoce do despejo, necessitando do duplo grau de jurisdição. Sucessivamente, caso negado o pedido de suspensão dos efeitos da sentença, requer a dilação do prazo para desocupação do imóvel para 90 (sessenta dias), para que possa ter tempo hábil para realizar a entrega do imóvel de forma correta, bem como encontrar uma nova moradia, que atenda às suas necessidades e da sua família. Para tanto, alega que os requisitos de probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação estão satisfeitos, sobretudo no que diz respeito aos desdobramentos da ruptura do contrato num momento pandêmico em que existe o risco de contágio da Covid-19, em razão da (i) necessidade e contato presencial com outras pessoas para fins de mudança, pintura e reparos no imóvel para entrega, (ii) visita para locação de outro imóvel, entre outros, além de (iii) mudança de escola dos filhos, (iv) adaptação dos filhos em outro local, (v) despesas com mudança, (vi) reforma do imóvel, (vii) garantias para nova locação, entre outros. Alega, ainda, que sua permanência, ao menos até o julgamento da apelação, não causará nenhum prejuízo à Apelada, que continuará a receber o valor do aluguel rigorosamente em dia, como sempre foi, tanto que não há qualquer queixa nesse sentido. Sem recolhimento de custas em face à gratuidade deferida na origem (ID 25220797, p. 18). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de apelação (ID 25220791) com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25220786), interposta por IAN CAMPOS MIRRA em face de SUELY BELOTA TAPAJOS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo, processo número 0724176-32.2020.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para decretar a rescisão do contrato, por culpa do Apelante, e condená-lo ao pagamento, em favor da Apelada, da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atinente à cláusula penal, condenando, ainda, o Apelante, a desocupar o imóvel voluntariamente em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do CPC determina que: “A apelação terá efeito suspensivo”, o que permite afirmar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo. De outro modo, o art. 1.012, §1o, estabelece as hipóteses nas quais o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso concreto, por se tratar de ação de desejo, o art. 58, V, da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) determina que o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far - se - á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile , ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Não obstante, o art. 1.012 , §§3o e 4o do CPC, permite a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, verifico a presença dos requisitos descritos pelo art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, entendo que o Apelante logrou êxito em trazer relevante controvérsia para a apreciação do Tribunal, manifestada na discussão sobre a natureza jurídica da atividade que a Apelada entendeu ser motivo de rescisão contratual, materializada no que denominou e-commerce, o que não demandaria trânsito de pessoas, obras na residência etc.. No que pertine ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que o momento atual traz a necessidade de se aguardar o deslinde da apelação, uma vez que o advento da pandemia, aliado à toda a necessidade de mobilização de esforços do Apelante no sentido de desocupar o imóvel coloca em risco não só sua saúde e vida, mas também de sua família. Por outro lado, não entendo existir gravame para a parte Apelada, uma vez que o aluguel poderá ser auferido normalmente, até o final da apreciação desse recurso. A atribuição de efeito suspensivo, aqui, nesse momento, atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo, evitando dissabores em face de diligências irreversíveis. Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a sentença não produza efeitos até que seja julgado o presente recurso. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem. Recolha-se eventual mandado de despejo, caso tenha sido expedido. Retifique-se a nomenclatura, tendo em vista que foi registrada sob a denominação de PetCiv. Intime-se o Apelado nos termos do art. 1010, §1o do CPC, para que se manifeste em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos os autos para voto. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 15:14:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador